Tribunal: TJES
Processo: 5020337-16.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020337-16.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCIDES RODRIGUES PIMENTA JUNIOR
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020337-16.2025.8.08.0012

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO BRADESCARD S.A

RECORRIDO
: ALCIDES RODRIGUES PIMENTA JUNIOR

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE DÉBITO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. TELAS SISTÊMICAS E FATURAS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DO FORNECEDOR (ART. 373, II, CPC). DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta por ALCIDES RODRIGUES PIMENTA JUNIOR contra BANCO BRADESCARD S.A. e SERASA S.A. com o objetivo de obter a declaração de inexistência de débito e a consequente baixa de restrição creditícia desabonadora, além de condenação ao pagamento de verba reparatória civil. Alega o autor, em sua petição inicial, que foi obstado de realizar compra no crediário da Casas Bahia em virtude de uma inscrição desabonadora realizada em seu CPF pelo Banco Bradescard, referente a um suposto débito no valor de R$ 154,58 que afirma desconhecer, uma vez que sempre manteve vida financeira regular. Para tanto, sustenta a parte requerente que a cobrança e a negativação subsequente são ilegítimas e abusivas, configurando grave falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira bancária. Por fim, busca a parte demandante que seja declarada a inexistência da dívida com a exclusão definitiva do registro nos órgãos de proteção ao crédito e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os totalmente procedentes.

3. Inconformada, a parte requerida interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: preliminarmente, a carência da ação por ausência de pretensão resistida, haja vista que o autor não teria acionado as vias administrativas internas para solucionar o impasse; no mérito, sustentou a regularidade da cobrança e a inexistência de ato ilícito, sob o argumento de que o autor é titular do cartão Casas Bahia Visa Platinum final 9016 e deixou de adimplir a fatura com vencimento em 15/01/2025; aduziu a falta de prova mínima das alegações autorais e a impossibilidade de inversão automática do ônus da prova; alegou a inocorrência de dano moral apto a gerar indenização por se tratar de mero dissabor, pugnando pela improcedência total ou, subsidiariamente, pela minoração do quantum indenizatório fixado. Por sua vez, intimada para apresentar contrarrazões, a parte recorrida deixou transcorrer o prazo legal
in albis
, não apresentando peça de resposta nos autos, conforme certidão de decurso de prazo de Id. 18896332.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:
(i)
definir se a ausência de prévio requerimento administrativo enseja a carência da ação por falta de interesse de agir;
(ii)
estabelecer se a instituição financeira ré comprovou a existência de relação jurídica contratual legítima apta a fundamentar a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito; e
(iii)
determinar se o valor arbitrado a título de danos morais coaduna-se com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Afasta-se a preliminar de carência de ação por ausência de pretensão resistida. O esgotamento da via administrativa não constitui pressuposto obrigatório para o ingresso com demanda judicial, vigorando no ordenamento jurídico pátrio o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, de modo que o interesse de agir resta plenamente caracterizado pela utilidade e necessidade do provimento jurisdicional buscado, sobretudo diante da resistência explícita demonstrada pela ré em contestação.

6. No mérito, observa-se que a relação jurídica deduzida possui nítida natureza consumerista, sujeitando-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e à responsabilidade objetiva do prestador de serviços por falhas na sua atividade (art. 14).

7. Tratando-se de alegação de fato negativo – inexistência de contratação e de débito –, transfere-se o ônus probatório à instituição financeira, por força da impossibilidade de produção de prova diabólica pelo consumidor. Incumbe, portanto, ao fornecedor o ônus de demonstrar de forma robusta a regular celebração do negócio jurídico que originou a cobrança, nos moldes do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

8. Compulsando os elementos probatórios encartados, verifica-se que o banco réu limitou-se a instruir sua defesa com telas sistêmicas de seus cadastros internos e faturas emitidas de forma unilateral (Id. 18896306). Tais elementos possuem valor probante mitigado, porquanto produzidos exclusivamente pela própria instituição financeira, destituídos de contrato assinado (físico ou eletrônico), gravação de ligações telefônicas ou qualquer outro substrato que certifique a efetiva manifestação de vontade ou o consentimento do consumidor.

9. Constatada a falta de comprovação da legitimidade do débito, a inclusão do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito (SERASA) promovida pela recorrente configura ato ilícito puro e enseja o dever de indenizar. É firme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste Colegiado no sentido de que a inscrição ou manutenção indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral em sua modalidade
in re ipsa
, isto é, dano presumido que decorre do próprio fato, dispensando demonstração de desdobramentos ou prejuízos concretos.

10. No tocante à quantificação da verba indenizatória, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo magistrado sentenciante revela-se ponderado e adequado às peculiaridades fáticas da lide, atendendo perfeitamente ao caráter punitivo-pedagógico da sanção e à compensação da ofensa à honra do autor, sem ensejar enriquecimento ilícito, razão pela qual deve ser integralmente preservado.

IV. DISPOSITIVO

11. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto pelo BANCO BRADESCARD S.A. e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

12. Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 20% sobre o valor corrigido da condenação, com fulcro no art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95. Deixa-se de aplicar destinação da verba honorária em favor de patrono da parte recorrida, haja vista que o autor não apresentou contrarrazões e restou sem representação ativa por advogado constituído nesta fase processual.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)